Tribunal: STF
Processo: SE 2373
Classe: SE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
DIVÓRCIO PROCEDIDO PERANTE A EMBAIXADA DA REPUBLICA ARABE UNIDA
(EGITO), NO BRASIL.
DECRETAÇÃO POR MANIFESTAÇÃO UNILATERAL DO MARIDO. AFRONTA A ORDEM
PÚBLICA.
II. INCOMPETENCIA DA AUTORIDADE PROCESSANTE, DESVINCULADA TANTO DO
DOMICILIO QUANTO DA NACIONALIDADE DAS PARTES.
III. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.